Tribunal: TJMT
Processo: 1024543-22.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024543-22.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOIR DA CRUZ - CPF: 894.731.081-68 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV.
CARGO DE EDUCADOR EM SAÚDE, POSTERIORMENTE DENOMINADO AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
. CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABSORÇÃO DAS DIFERENÇAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de inexistência de perda
remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV, ao argumento de que a Lei Municipal no 568/1999 teria promovido reestruturação apta a absorver eventuais diferenças. A demanda originária versa sobre liquidação por arbitramento para apuração de diferenças remuneratórias relativas ao cargo de Educador em Saúde, posteriormente denominado Agente de Serviços de Saúde, criado pela Lei Municipal no 295/1993, decorrentes da conversão prevista na Lei Federal no 8.880/1994. O apelante sustenta que não houve comprovação da incorporação do percentual de 11,98% e que a extinção do feito ocorreu sem produção de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reestruturação promovida pela Lei Municipal no 568/1999, referente ao cargo de Educador em Saúde/Agente de Serviços de Saúde, absorveu ou quitou eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão prevista na Lei no 8.880/1994; (
ii
) estabelecer se é possível extinguir o cumprimento de sentença sem a realização de perícia contábil destinada à apuração do quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cargo de Educador em Saúde foi criado pela Lei Municipal no 295/1993, antes da vigência da Lei no 8.880/1994, o que vincula eventual direito à recomposição à existência do cargo, independentemente da data de ingresso do servidor.

A Lei Municipal no 568/1999 promoveu reorganização administrativa, alterando a denominação para Agente de Serviços de Saúde, com detalhamento de atribuições e reenquadramento remuneratório, sem extinguir o cargo anterior, caracterizando continuidade material da carreira.

A reestruturação remuneratória não afasta automaticamente o direito às diferenças decorrentes da conversão monetária, sendo necessária demonstração concreta de que os percentuais eventualmente devidos foram efetivamente incorporados aos vencimentos do referido cargo.

Incumbe ao ente público comprovar, mediante fichas financeiras, contracheques e memória de cálculo, a inexistência de diferenças, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

A inexistência de perdas não pode ser afirmada em abstrato, sem análise técnica das tabelas remuneratórias históricas, das datas de
pagamento e da metodologia de conversão aplicada.

A liquidação por arbitramento envolvendo diferenças de URV demanda perícia contábil especializada, nos termos do art. 156 do CPC, diante da complexidade da matéria.

A extinção do cumprimento de sentença sem produção de prova técnica revela-se prematura, pois a fase
liquidatória
destina-se à quantificação do crédito reconhecido no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV vincula-se à existência do cargo público antes da vigência da Lei no 8.880/1994, independentemente da data de ingresso do servidor.

A reestruturação legislativa posterior, inclusive com alteração de nomenclatura do cargo, não afasta automaticamente o direito à recomposição, exigindo prova concreta da efetiva absorção das diferenças.

É prematura a extinção do cumprimento de sentença sem a realização de perícia
contábil destinada à apuração das diferenças eventualmente devidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal no 8.880/1994, art. 22; Lei Municipal no 295/1993, art. 14; Lei Municipal no 568/1999; CPC,
arts
. 156, 487, I, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1020167-90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1022729-72.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2025; STJ,
AREsp
2443558, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
publ
. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação
interposto em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV, ao argumento de que teria havido reestruturação da carreira pela Lei Municipal no 568/99.

A demanda originária versa sobre
liquidação de sentença por arbitramento
, objetivando a apuração e percepção de eventual perda remuneratória sofrida quando da conversão do Real para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94.

Em sede de conhecimento, foi reconhecido o direito à correta conversão dos vencimentos, remetendo-se a quantificação do crédito à fase de liquidação por arbitramento.

O juízo
singular
, ao analisar os elementos dos autos, consignou que a parte autora ingressou nos quadros da Administração Municipal no ano de 2004, no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, conforme termo de posse acostado aos autos.

Fundamentou a sentença que, embora o cargo tenha sido criado pela Lei Municipal no 295/93, teria havido
reestruturação remuneratória
pela Lei Municipal no 568/99, publicada em 25.10.1999, o que, segundo o entendimento adotado, teria absorvido eventuais diferenças decorrentes da conversão da URV.

Com base nessa premissa, o magistrado singular concluiu pela
inexistência de perda remuneratória
, extinguindo o feito executivo por ausência de valores a serem pagos.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese:

ausência de comprovação da quitação dos valores retroativos:

o
Município não teria apresentado qualquer documento hábil que demonstrasse o efetivo pagamento dos valores retroativos referentes à URV ou a incorporação dos exatos 11,98% aos vencimentos do servidor quando da reestruturação promovida pela Lei no 568/99
;
cargo criado antes da Lei no 8.880/94:
O cargo de
Educador em Saúde
(posteriormente denominado Agente de Serviços de Saúde) foi criado pela Lei Municipal no 295/93, portanto,
antes da conversão da moeda em URV
, o que assegura o direito à revisão dos vencimentos.

Argumentou que a
reestruturação não equivale a quitação:

a
Lei no 568/99 apenas
reestruturou
o cargo, alterando sua denominação e atribuições, sem que tenha havido comprovação de que os valores devidos a título de URV foram efetivamente incorporados ou pagos
; que a
sentença
foi
extra petita
, posto que
proferida sem que o Município tenha cumprido o ônus probatório de demonstrar, mediante cálculos e documentos, a inexistência de diferença remuneratória.

Requer, ao final, a
reforma da sentença
para que seja determinado o regular prosseguimento da liquidação de sentença, com a apuração e pagamento das diferenças devidas.

Regularmente intimado, o Município de Sinop
não apresentou contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos (I
d
223110329).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente por parte legítima, mediante instrumento processual adequado, estando preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado reside em definir se a Lei Municipal no 568/1999, ao promover a reestruturação de cargos no âmbito do Município de Sinop, teria absorvido ou quitado as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor, na forma disciplinada pela Lei Federal no 8.880/1994.

A solução da questão exige, inicialmente, a delimitação do contexto normativo. Consta dos autos, notadamente da Lei Municipal no 295/1993 (Id 204021767), que o cargo originalmente denominado “
Educador em Saúde
” foi criado em 17 de dezembro de 1993, portanto, antes da implementação do regime de conversão monetária instituído pela
Lei no 8.880/1994, cuja vigência para fins de conversão teve início em 1o de março de 1994, nos termos de seu artigo 22.

O artigo 14 da Lei Municipal no 295/1993, ao instituir o Plano de Cargos e Carreiras do Município, estabeleceu, no Quadro 01 – Quadro de Pessoal de Carreira, a criação do cargo de “
Educador em Saúde
”, com previsão expressa de 17 vagas. Trata-se de previsão normativa clara, inserida no quadro estrutural da Administração, evidenciando que, já naquele momento, havia cargo efetivo destinado ao desempenho de atividades relacionadas à promoção e à vigilância em saúde.

Posteriormente, a Lei Municipal no 568/1999 promoveu ampla reorganização administrativa, passando o referido cargo a denominar-se “
Agente de Serviços de Saúde
”, com referência salarial CE-07, conforme artigo 10, item 3.6, posteriormente alterada para CE-08 pela Lei no 1.290/2010.

O conteúdo do dispositivo reestruturador revela rol detalhado de atribuições, envolvendo visitas domiciliares, controle de endemias, participação em campanhas educativas e de vacinação, orientação sanitária, apoio às unidades de saúde e execução de atividades correlatas. A leitura sistemática da norma conduz a conclusão inequívoca: não houve criação de cargo novo, mas reorganização de cargo preexistente, com alteração de nomenclatura, detalhamento funcional e reenquadramento remuneratório.

Não se verifica, no texto legal, qualquer indicação de extinção do cargo anterior seguida da instituição de outro diverso. Ao contrário, constata-se continuidade material das atribuições, o que caracteriza mera evolução administrativa da carreira. A tese municipal de que o cargo teria sido criado apenas em 1999 não encontra respaldo na legislação municipal, que demonstra sua existência desde 1993.

Superada essa premissa, impõe-se examinar se a reestruturação promovida pela Lei no 568/1999 teria absorvido eventuais diferenças decorrentes da conversão monetária.

A reestruturação remuneratória capaz de neutralizar diferenças oriundas da conversão prevista na Lei no 8.880/1994 deve ser efetiva e comprovada. Não basta a edição de diploma legal alterando nomenclatura ou promovendo reenquadramento formal. Incumbe ao ente público demonstrar, por meio de fichas financeiras, contracheques, memória de cálculo e planilhas detalhadas, que os percentuais eventualmente devidos foram efetivamente incorporados aos vencimentos.

No caso concreto, o Município de Sinop não se desincumbiu desse ônus. Não apresentou demonstrativos contábeis aptos a comprovar que os 11,98% apontados como diferença remuneratória teriam sido absorvidos por ocasião da reestruturação.

Cumpre acrescer que, instado a se manifestar no cumprimento de sentença, o ente municipal limitou-se a sustentar,
em tese, que o cargo teria sido criado apenas em 1999, circunstância que afastaria qualquer perda decorrente da conversão. Subsidiariamente, requereu a realização de perícia, mas não juntou documentos capazes de demonstrar a inexistência de diferenças (Id 346343920).

Registre-se, ainda, que o juízo de origem, reconhecendo a natureza técnica da controvérsia, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos (Id 346343913), mas posteriormente tornou sem efeito tal determinação e julgou improcedente o cumprimento, sob o fundamento de que a Lei no 8.880/1994 não assegurou aumento remuneratório, mas apenas método de conversão monetária.

Com a devida consideração ao entendimento adotado, a conclusão revela-se prematura. A inexistência de perdas não pode ser afirmada em abstrato, mediante raciocínio teórico sobre a sistemática da URV, sem análise concreta das datas de pagamento, das tabelas remuneratórias vigentes à época, dos valores efetivamente percebidos e da metodologia de conversão aplicada.

A própria fundamentação sentencial reconhece que determinados servidores poderiam ter experimentado defasagem, o que evidencia a necessidade de verificação técnica individualizada.

Nesse contexto, revela-se pertinente a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV.
CARGO EXISTENTE ANTES DA LEI N. 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
. RECURSO PROVIDO.

(...)

O direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV está vinculado à existência do cargo público antes da vigência da Lei no 8.880/1994, independentemente da data de ingresso do servidor.

A reestruturação legislativa posterior não afasta automaticamente o direito à recomposição, sendo imprescindível perícia contábil para apuração do quantum devido
.”

(TJ-MT - Apelação Cível no 1020167-90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/2025)

No mesmo sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
URV. CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
.”

(TJ-MT - Apelação Cível no 1022729-72.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2025)

O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a necessidade de instrução técnica em liquidações dessa natureza (
AREsp
2443558, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
publ
. 18/12/2023).

Ressalte-se que o direito à revisão decorrente da URV está vinculado ao cargo, e não à data de posse do servidor. Sendo o cargo existente antes da Lei no 8.880/1994, eventual ingresso posterior não afasta o direito à recomposição.

Quanto à instrução técnica, embora a Contadoria Judicial desempenhe papel relevante como órgão auxiliar da Justiça, a liquidação por arbitramento envolvendo diferenças de URV demanda exame técnico de elevada complexidade, compreendendo análise legislativa, tabelas remuneratórias históricas, datas de pagamento, metodologia de conversão e elaboração de demonstrativos comparativos.

Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a nomeação de perito contador especializado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, a fim de assegurar maior precisão técnica e segurança jurídica na apuração.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o cumprimento de sentença sob o fundamento de inexistência de diferenças remuneratórias, sem que houvesse produção de prova técnica e sem que o ente público comprovasse documentalmente a alegada ausência de prejuízo.

A liquidação de sentença destina-se precisamente à quantificação do crédito reconhecido. Não cabe, nessa fase, presumir inexistência de valores, mas determinar sua apuração mediante perícia contábil especializada.

Os honorários advocatícios fixados em sede recursal não possuem caráter autônomo nem subsistem de forma dissociada da verba sucumbencial arbitrada na instância de origem. Constituem, na verdade, mero acréscimo à condenação anteriormente estabelecida — o que o Código de Processo Civil de 2015 expressamente denomina “majoração”.

Desse modo, sobrevindo a cassação da sentença, resta esvaziado o suporte jurídico da verba honorária anteriormente fixada, inexistindo base para a incidência de honorários recursais. A fixação da sucumbência deverá ocorrer oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

Reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da liquidação de sentença;
d
eterminar a nomeação de perito contador especializado para elaboração do laudo pericial.

A fixação da sucumbência deverá ocorrer oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026